Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-02.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIANA SILVA DE SOUZA - CPF: 030.280.571-07 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único e artigo 485, I, ambos do CPC.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma a fim de declarar como válido o comprovante de residência apresentado nos autos e com o regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, considerando a ausência de citação.

É o relatório.

Recurso Inominado:

1000805-02.2018.8.11.0008

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:

LUCIANA SILVA DE SOUZA

Recorrid
a
:

TELEF
Ô
NICA BRASIL S/A

Juíza -

2
.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:

01/10
/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA EXORDIAL. DOCUMENTO DE RG LEGÍVEL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA CONSUMIDORA. DESNECESSIDADE DE INDICAÃO DE NÚMERO DE TELEFONE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, a determinação de emenda à exordial exigiu:

a)

juntada de documentos pessoais originais e legíveis;

b)

número de telefone para contato;

c)

comprovante de endereço em nome próprio ou a comprovação de relação de parentesco, locatícia/comodato com a aludida pessoa.

2. Com relação aos documentos pessoais, constata-se que a parte Recorrente juntou o seu RG na exordial. Apesar da baixa qualidade de digitalização, o documento não se encontra ilegível, sendo possível a visualização de todos os dados necessários.

3. Os requisitos da petição inicial estão previstos no art. 319 do CPC/15. Se a lei não exige a indicação de número de telefone como requisito da petição inicial, mostra-se defeso ao juízo ou a qualquer outro aplicador do direito fazê-lo.

4. Por fim, com relação ao comprovante de endereço, cumpre consignar que, ao contrário do mencionado na ordem de emenda, há comprovante de residência em nome da consumidora. Com efeito, junto à exordial fora colacionado um boleto bancário, constando o nome, CPF e o endereço da consumidora.

5. Portanto, a ordem de emenda à exordial mostrou-se despropositada, inexistindo justificativa para a manutenção do indeferimento da exordial.

6. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.

7. Sentença desconstituída.

8. Recurso conhecido e provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual a Recorr
ente

LUCIANA SILVA DE SOUZApostula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto

débito com a empresa Recorrente.

Após solicitação de emenda à

inicial
, o

juízo de origem

indeferiu a petição inicial e, consequentemente,

extinguiu o processo, sem resolução de mérito,

nos termos do art. 321 e art. 485, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

“
Vistos etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/
95.É

o relatório do necessário.

DECIDO.

A petição inicial é considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela parte autora dentro do processo,

além de ser o ato por intermédio do qual se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito.

Portanto, é imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei processual, sob pena de ser indeferida.

No caso em questão, a parte autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço no 02/2017, a mesma se manteve inerte.

Dada a oportunidade para a parte autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida.

Com efeito, dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil,in

verbis
: se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, ao teor do exposto,
INDEFIRO A INICIAL
, por não ter sido regularizada, e por consequência
JULGO EXTINTO
o presente feito
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
, observando as formalidades legais.

Inconformada, a

Recorrente

LUCIANA SILVA DE SOUZA

interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela reforma da sentença,

argumentando que a declaração de residência acostada à

exordial preenche os requisitos da Lei 7.115/83, servindo como comprovante de moradia.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia

15/09/2020
, sendo que

o

Exmo. R
elator votou no sentido de

negar

provimento

a
o recurso inominado
,

mantendo incólume a sentença

pro
ferida

na origem
.

Pedi vistas

para melhor analisar os autos.

E

após uma análise mais

acurada

de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, peço vênia

ao

dout
o

Relator para divergir do posicionamento adotado,

reformando

a sentença proferida pelo Juízo

a quo
.

No caso, a determinação de emenda à exordial exigiu:

a)

juntada de documentos pessoais originais e legíveis;

b)

número de telefone para contato;

c)

comprovante de endereço em nome próprio ou a comprovação de relação de parentesco, locatícia/comodato com a aludida pessoa.

Eis o teor da determinação de emenda à exordial:

“ATO ORDINATÓRIO.Nos termos do Provimento no 55/2007/CGJ, da Legislação vigente e Ordem de Serviço No 002/2017, impulsiono estes autos com a finalidade de
INTIMAR
a parte Reclamante

para
emendar a inicial
a fim de apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, número de telefone para contato e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de

extinção
.”

Com relação aos documentos pessoais, constata-se que a parte Recorrente juntou o seu RG na exordial. Apesar da baixa qualidade de digitalização, o documento não se encontra ilegível, sendo possível a visualização de todos os dados necessários.

No que tange à indicação de número de telefone para contato, cumpre consignar que os requisitos da petição inicial estão previstos no art. 319 do

Código de Processo Civil
:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I -

o

juízo a que é dirigida;

II -

os

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -

o

pedido com as suas especificações;

V -

o

valor da causa;

VI -

as

provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação”.

Como se vê, a

lei não exige a indicação de número de telefone como requisito da petiç
ão inicial. E, se a lei não o fez,

mostra-se defeso ao juízo ou a qualquer outro aplicador do direito

fazê-lo.

Com relação ao comprovante de endereço, cumpre consignar que, ao contrário do mencionado na ordem de emenda, há comprovante de residência em nome da consumidora.

Com efeito, junto à exordial fora colacionado um boleto bancário, constando o nome, CPF e o endereço da consumidora, senão vejamos:

Portanto,

a ordem de emenda à exordial mostrou-se despropositada, inexistindo justificativa

para a manutenção do indeferimento da exordial.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do C
ódigo de Processo Civil
,

impondo-se

a desconstituição da sentença

e

o

retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,

CONHEÇO

do recurso interposto por

LUCIANA SILVA DE SOUZA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de

desconstituir

a sentença proferida nos autos, determinando seu retorno à origem para o regular processamento e julgamento
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,

caput
, da

L
ei n
.
o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –

2
.
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020